Tribunal: TJMT
Processo: 1041405-45.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041405-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), RENAN RANGEL DE SOUZA - CPF: 053.561.611-23 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE LUIZ VERGILIO - CPF: 062.840.031-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para tal fim. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Quantidade entorpecente. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (art. 33, c/c art. 40, V, e art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006). A Defesa pretende a revogação da custódia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade, inclusive quanto à associação para o tráfico; e (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva demonstra, de forma concreta, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca da autoria delitiva são incompatíveis com esta via.

4. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida, aliada ao fato de que o paciente estaria associado a um grupo criminoso voltado ao tráfico, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. Diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, associada a
modus operandi
empregado, constitui fundamentação concreta idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, I e II, 310, II, 312, 313, I e II, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2020; STJ, RHC 182.965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 1.027.324/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2025; TJMT, Enunciados Orientativos n. 25, 42 e 43.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de

Renan Rangel de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, c/c art. 40, V, e art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante sustenta, em síntese, que a custódia cautelar do paciente não foi fundamentada de forma idônea, bem como não ficou demonstrada a existência da associação para o tráfico.

Destaca os predicados pessoais favoráveis do beneficiário, como primariedade, residência fixa, exerce atividade lícita e não possui qualquer vínculo com facção criminosa ou comportamento violento, de modo que devem ser aplicadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício (ID. 330225365).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 331456360).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (ID. 334300361).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 337099373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o impetrante sustenta, em síntese, que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea; inexistência de comprovação de que o paciente estaria associado para o tráfico; existência de predicados pessoais favoráveis; e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

Todavia, após a detida análise das alegações trazidas na impetração e dos motivos que amparam a custódia cautelar do paciente, verifico que a pretensão liberatória não comporta provimento.

Em 26/09/2025, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação aos conduzidos, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais.

Cumpre salientar que, por ocasião das prisões dos autuados, foram apreendidos 27 tabletes com massa bruta aferida em e 56,24 kg que apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância, in casu, notadamente, quando somados às declarações colhidas, indicando um maior grau de periculosidade, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (56,24 kg que apresentaram resultado positivo para maconha), bem como a potencialidade de distribuição e consumo de tais substâncias em larga escala, com impactos devastadores à saúde pública e à segurança da sociedade, justificando a necessidade de segregação cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é a jurisprudência: (...)

O modus operandi empregado na prática delitiva é igualmente relevante para a caracterização do delito, evidenciando o intento de ocultação do entorpecente e a sofisticação do meio utilizado para o transporte da droga.

No caso em apreço, o entorpecente foi localizado durante buscas realizadas no compartimento de bagagens de um veículo de transporte coletivo da empresa Eucatur, com origem em Rio Branco/AC e destino a Rondonópolis/MT. Na ocasião, foram identificadas 06 caixas, cada uma contendo 02 latas de massa corrida, que ocultavam a substância ilícita em seu interior, cuja descoberta somente foi possível em razão da atuação do cão de detecção de entorpecentes "K9 Zion". Nesse contexto, a localização do material ilícito ocorreu durante fiscalização avançada, de acordo com o boletim de ocorrência, o que reforça o nível de dissimulação empregado pelos agentes na tentativa de burlar a atividade de controle e repressão ao tráfico de drogas.

Tais elementos sugerem a existência de um grupo criminoso estruturado e a participação dos autuados em atividades de grande vulto no tráfico de drogas, relevando habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta e constituem fundamentação concreta para justificar a decretação da custódia cautelar.

Sobre o tema em questão, destaco a seguinte ementa do STJ: (...)

Quanto ao conduzido RENAN RANGEL DE SOUZA, não obstante se tratar de agente tecnicamente primário, cumpre salientar, ainda, que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para ensejar a concessão de liberdade provisória, tampouco impedem a decretação da custódia quando presente o periculum libertatis, conforme já uniformizado por este Egrégio Tribunal de Justiça: (...)

Por todo o exposto, CONVERTO as prisões em flagrante de HENRIQUE LUIZ VERGILIO e RENAN RANGEL DE SOUZA, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, incisos I e II, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.”
(ID. 330225388).

No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão combatida encontra-se devidamente motivada com base em elementos concretos, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante conduzindo o veículo Chevrolet Onix no qual estava o corréu Henrique Luiz Vergílio, que adentrou a transportadora Eucatur para retirar as caixas contendo o entorpecente. Soma-se a isso o fato de que foram encontradas no interior do porta-luvas do veículo conduzido pelo paciente duas notas fiscais referentes à aquisição de 12 (doze) latas de massa corrida,

as quais, em diligências posteriores, verificou-se que se tratavam das mesmas latas utilizadas para acondicionar o entorpecente, conforme consta da denúncia.

Ademais, registre-se que o citado corréu declarou que o paciente tinha ciência do conteúdo ilícito das caixas, afirmando que ambos haviam comparecido à empresa no dia anterior, ocasião em que não lograram êxito em retirar a mercadoria, pois esta ainda não havia chegado.

Tais circunstâncias demonstram os indícios suficientes de autoria por parte do paciente, no sentido de que não atuava como mero motorista ocasional, mas que haveria vínculo na empreitada criminosa.

Saliento, por oportuno,

que o exame das provas retrata matéria inerente à instrução criminal, sendo incompatível de aferição em sede de
habeas corpus
, conforme entendimento pacífico no âmbito deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Enunciado Orientativo n. 42).

Nesse contexto, verifica-se que a negativa de autoria e demais alegações de que o paciente não estaria associado para o tráfico constituem matérias a serem apuradas durante a instrução criminal, sendo incabível neste momento processual em que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, ficando preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Sob outro viés, a custódia cautelar do beneficiário foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, extraída pelo
modus operandi
empregado e pela grande quantidade de entorpecente apreendido – 27 tabletes contendo 56,24kg de maconha.

A respeito da dinâmica dos fatos que culminou da apreensão de elevada quantidade de entorpecente, consta que, no dia 24/09/2025, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) recebeu informações da Polícia Rodoviária Federal acerca da apreensão de substâncias entorpecentes ocultadas em latas de massa corrida, transportadas em um ônibus da empresa Eucatur, com destino a Rondonópolis/MT. A encomenda estava registrada em nome de Gabriel Lima Barbosa. A partir dessas informações, a polícia realizou consultas internas e identificou como possível suspeito Vitor Gabriel Lima Barbosa.

A equipe policial passou a monitorar o local de entrega das mercadorias da empresa Eucatur, onde observou a movimentação suspeita de indivíduos que compareciam ao estabelecimento, mas saíam sem retirar encomendas. Funcionários informaram que, naquela mesma tarde, um suspeito havia tentado retirar a mercadoria vinda de Rio Branco/AC, consignada em nome de Gabriel Lima Barbosa.

Durante o monitoramento, dois indivíduos chegaram ao local em um veículo Chevrolet Onix preto e foram abordados após nova tentativa frustrada de retirada da encomenda. Identificou-se que Henrique Luiz Virgílio seria o responsável por retirar a mercadoria, enquanto Renan Rangel de Souza conduzia o veículo. Henrique confessou que foi ao local para buscar o entorpecente a mando de terceira pessoa, afirmando que já havia realizado esse tipo de transporte anteriormente. Renan declarou que apenas realizaria o transporte da encomenda, tendo sido indicado por Henrique.

Na vistoria do veículo, foram encontrados R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e notas fiscais referentes à compra de 12 latas de massa corrida, itens que Renan atribuiu a Henrique, o qual negou conhecimento sobre sua origem.

Consoante orientação jurisprudencial pacífica, a apreensão de grande quantidade de droga justifica a custódia cautelar, especialmente quando, possivelmente, se relaciona à grupo criminoso, a resultar na presunção de periculosidade do agente e consequente necessidade de manter a custódia cautelar para garantir a ordem pública.

Nesse sentido, segue precedente do c. STJ:
“A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela elevada quantidade de drogas transportadas e pela sua participação em associação criminosa para o tráfico.”
(STJ, AgRg no HC 1.027.324/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2025).

Com efeito, a quantidade de droga apreendida justifica a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, conforme entendimento sedimentado neste e. Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 25).

Nesse contexto, observa-se que as particularidades do caso revelam a necessidade da manutenção da segregação do paciente diante do risco ao meio social.

Impende consignar que os predicados pessoais favoráveis ressaltados pelo impetrante (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024).

A propósito, transcrevo o Enunciado Orientativo n. 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Ademais, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020).

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,

DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026